Tribunal: TJDFT
Processo: 0024496-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0024496-65.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES APELADO: LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Em respeito ao contraditório, dê-se vista as partes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca do retorno dos autos do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual deliberou pelo afastamento do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica aqui discutida e pelo rejulgamento da causa. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora